Tribunal: TJBA
Processo: 0001145-19.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001145-19.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DEIXOU DE
CONDENAR
O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 241/STJ. NOVO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL,
RECONHECENDO
QUE “É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA”. RE 1140005 (TEMA 1.002). ADEQUAÇÃO DO JULGAMENTO.
ACÓRDÃO MODIFICADO. APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível
nº
0001145-19.2019.8.05.0032
,
em que figuram como apelantes
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e
MUNICÍPIO DE
BRUMADO
e, apelados,
E
STADO DA BAHIA e
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
e

REFORMAR O ACÓRDÃO DE ID.
21853972

e
D
AR
PROVIMENTO À APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO ADESIVA DO MUNICÍPIO DE
B
RUMADO
,

pelas razões
contidas no voto condutor.